Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR. CARÁTER PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.

1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.

2. Os pais possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

3. Os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), ao tempo em que deve ser dada à criança e ao adolescente tratamento prioritário, o que implica no caráter preferencial da obrigação alimentar ante as demais obrigações financeiras de seus pais, com amparo no disposto no art. 227 da Constituição da República e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. A alegação de viver circunstância de dificuldade financeira, por si só, não é capaz de autorizar a redução do valor dos alimentos provisórios fixado na origem, ante a ausência de prova que infirme a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau e principalmente porque demonstrada a capacidade profissional da pessoa obrigada.

5. Os alimentos provisórios fixados no importe de um salário mínimo e meio não se afiguram desproporcionais às possibilidades financeiras do alimentante e estão de acordo com as necessidades do alimentando.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.